Tribunal: CARF
Processo: 13639.720103/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13639.720103/2011­04
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.734 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
3 de abril de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO ­ CSLL
Recorrente
CARRARO & ROCHA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO COMPENSAÇÃO
ANO­CALENDÁRIO 2007
Provadas a certeza e a liquidez dos créditos tributários, é de admitir­se a
compensação e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 12­
76.508 ­ 15a Turma da DRJ/RJO, que homologou parcialmente a compensação pleiteada pela
recorrente.
Segue a transcrição do relatório:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.720103/2011-04
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou­se a procedência do crédito original informado no PER/DCOMP,
reconhecendo­se o valor do crédito pretendido.
(...)
Entretanto, considerando que o crédito reconhecido revelou­se insuficiente
para quitar os débitos informados no PER/DCOMP, HOMOLOGO
PARCIALMENTE a compensação declarada.”
Cientificada do referido Despacho, apresentou, a interessada, manifestação de
inconformidade, na qual alega, em síntese, que o débito compensado possui data de
vencimento anterior a do pagamento fonte do suposto crédito.
A DRJ, assim decidiu em relação à manifestação de inconformidade:
Rolando a rocha de sísifo, a interessada pugna pela não incidência de
encargos moratórios sobre tributos que compensou com atraso. Nesse mister, é
preciso esclarecer que a compensação extingue o débito, tanto quanto o pagamento
ou quaisquer das outras modalidades relacionadas no artigo 156 do Código
Tributário Nacional (CTN). E, também tanto quanto o pagamento, a extinção se
perfaz na data em que praticado o ato apto a tanto. Neste contexto, a diferença entre
o pagamento e a compensação limita­se ao fato desta extinguir o débito sob
condição resolutória, posto que dado ao Fisco o poder­dever de revisar o feito no
prazo de cinco anos de sua realização.
Assim, em nada importa a data em que venceu o crédito objeto da
compensação, mas sim quando a compensação se operou.
No caso em tela, em razão de o débito compensado já se encontrar vencido
por ocasião da transmissão do Per/Dcomp, é correta a exigência de acréscimos legais
sobre ele, razão pela qual não merece reproche o feito fiscal.
Cientificada em 06/06/2015 (fl.34), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 06/07/2015 (fl. 36).
Em seu recurso, a recorrente repete, basicamente, os mesmos argumentos
apresentados em sua manifestação de inconformidade. Afirma que:
De início, deve­se frisar que houve um erro por parte da Recorrente ao
realizar o PERD/COMP, sem contudo lesar o Fisco Federal, não sendo a Recorrente
devedora da União. Assim, vejamos:
Em 31/07/2007 a Recorrente efetuou o pagamento da primeira parcela da
Contribuição Social Sobre o Lucro (CSLL) do 4° trimestre do ano de 2006 no valor
de R$ 14.760,23 ­ vide DARF anexo.
Porém, a Recorrente, por erro, efetuou a compensação do crédito advindo
desta parcela acima com supostos débitos referentes à segunda parcela da CSLL do
4° trimestre do ano de 2006 cujo vencimento se deu em 28/02/2007 de acordo com
seu PERD/COMP. Ocorre que esta última parcela sobre a qual se pediu a
compensação já havia sido definitivamente quitada no importe de R$ 14.907,83 no
prazo de vencimento conforme se prova pelas DARF anexa de 28/02/2007.
Ou seja, a partir de seu crédito, a Recorrente erroneamente solicitou a
compensação com débitos JÁ PAGOS DE FORMA INTEGRAL, ou seja, com um
débito inexistente.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13639.720103/2011­04
Acórdão n.o 1001­001.734
S1­C0T1
Fl. 3

3
Afirma que a extinção do débito se deu por pagamento, antes de ser efetuada
a compensação pela PER/DCOMP e pede, em apertada síntese, que seja julgado improcedente
o despacho decisório.
Anexou cópia dos documentos de arrecadação para provar suas afirmações.
Em julgamento, ocorrido em 05 de junho de 2019, através da resolução de
número 1001­000.106, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata­se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo parcialmente o voto proferido na Resolução:
Aqui tem­se uma questão de fato, ou seja, se a recorrente já havia quitado o
tributo devido, não haveria que enviar um PE/DCOMP solicitando a sua compensação. Se, por
outro lado, o tributo já estava quitado em fevereiro de 2007, não haveria como o crédito
pleiteado ser consumido por um débito inexistente, a PER/COMP foi transmitida em
04/12/2007.
No entanto, é inegável que a PER/COMP constitui uma confissão de dívida e
a recorrente deveria tê­la retificado ou cancelado, apresentando as correspondentes
provas da razão do cancelamento e quitação dos débitos.
Por outro lado, baseado nos documentos acostados aos autos (fls, 40 a 44),
não deveria ter havido a alocação daqueles créditos ao débito apontado no despacho
decisório, posto que quitado. Se assim o for, o despacho decisório deveria ser
anulado por inexatidão.
Portanto, voto no sentido de converter o processo em diligência para que a
unidade de origem confirme:
·
se houve efetivamente o recolhimento da primeira parcela da
Contribuição Social Sobre o Lucro (CSLL) do 4° trimestre do ano de
2006 no valor de R$ 14.460,26, em 31/07/2007 (fl. 41); e
·
se houve efetivamente o recolhimento da segunda parcela da CSLL
do 4° trimestre do ano de 2006, no valor de R$ 14.907,83, em
28/02/2007, fl. 44.
A unidade de origem efetuou a diligência proferindo o seguinte despacho, o
qual reproduzo, parcialmente, (fl.89):
3. Informamos que não localizamos nos sistemas da Receita Federal
recolhimento no valor de R$ 14.460,23, efetuado na data 31/07/2007. Foi localizado
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
um recolhimento com informações idênticas às do pagamento demonstrado pelo
contribuinte à fl. 41, ou seja, no valor de 14.760,23, data do pagamento 31/01/2007.
4. Às fls. 87/88 foram juntados extratos dos pagamentos localizados, cujos
dados são:

5. Em observância à orientação contida na fl. 82 da Resolução, dê­se ciência
ao interessado para que se manifeste sobre esta Informação, se considerar
necessário, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, devolva o processo ao CARF, para
prosseguimento.
Ressalvado o erro de data, na elaboração da resolução, conforme bem
observado pela Unidade de Origem, a data correta do recolhimento é 31/01/2007 e não
31/07/2007, conforme a resolução, provado pelo documento anexado à fl. 41.
Assim, provados os efetivos recolhimentos, dou provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital